Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VENDA DE PONTO COMERCIAL. DESACORDO COMERCIAL. RESCISÃO IMOTIVADA NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR E LIMITADO ÀS PARTES. SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 800/STF. SÚMULA 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Alcides Rodrigues Pereira e Denise das Virgens Gonçalves dos Santos contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 800 e a vedação contida na súmula 279/STF.
II. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a existência de repercussão geral da matéria e violação ao art. 5o, X e XXXVI, da Constituição Federal.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 45062414.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Da análise da sentença proferida nos autos e do acórdão impugnado por meio do apelo extremo, verifica-se que as partes entabularam contrato de compra e venda de um ponto comercial e que foram acordadas mudanças na forma de pagamento. Nesse contexto, entendeu-se que ambos os litigantes tinham motivo para desfazer o negócio, o qual foi entabulado sem a devida cautela, pois envolveram um veículo que não estava quitado e uma loja que era locada pelos autores com restrições para ser sublocada para as rés. Diante disso, os pedidos autorais e contrapostos foram julgados parcialmente procedentes e a sentença foi confirmada no acórdão n. 1615073.
VI. Nessa seara, o Tema 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VII. No caso dos autos, da simples leitura dos acórdãos impugnados é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma.
VIII. Registre-se que para divergir do entendimento adotado pela Turma Recursal seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF).
IX. Portanto, os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.